Tribunal: TJBA
Processo: 8003839-31.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003839-31.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TALITA FERNANDES RODRIGUES RAMALHO Advogado(s): VINICIUS MEIRA DANTAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. BUSCA E APREENSÃO DOS OBJETOS DETERMINADA JUDICIALMENTE COM A FINALIDADE DE APURAR CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA DECISÃO JUDICIAL. BENS DE INTERESSE PARA O PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. No caso vertente, o aparelho celular Iphone 13 Pro Max e o Relógio Watch Ultra foram apreendidos em 10 de maio de 2023, durante a execução do mandado de busca domiciliar e apreensão, com a finalidade de evidenciar a atuação da organização criminosa denominada de Primeiro Comando da Capital (PCC). Da análise da decisão que deferiu o pedido ministerial de busca e apreensão, verifica-se que o Juízo a quo, em decisão devidamente fundamentada, autorizou expressamente a apreensão de aparelhos celulares no endereço determinado. Desse modo, tem-se que a apreensão itens objeto do presente Pedido de Restituição de Bens ocorreu através de legítima decisão judicial, com a finalidade de apurar crimes praticados por organização criminosa, razão pela qual interessam ao processo. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003839-31.2023.8.05.0112, da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba-Bahia, em que figura, como Apelante, TALITA FERNANDES RODRIGUES RAMALHO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.